Tribunal: TJSP
Processo: 2165999-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
r no 26/75 e artigo 2o, §2o, da Lei no 8.036/90 e artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Decisão reformada, nessa parte.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Infrutíferas as diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis - Pretensa expedição de ofícios à Receita Federal do Brasil, Fundos de Investimentos e Aplicações Financeiras BM&F-BOVESPA, CCI, FIDC, CVM, CBLC, CETIP e Fazenda Pública Estadual - Nota Fiscal Paulista - Serasajud para inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e Expedição de Certidão para fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC - Possibilidade de a penhora recair sobre créditos da nota fiscal paulista e restituição de imposto de renda, ações, ativos financeiros e o protesto - Informações protegidas por sigilo, que só podem ser obtidas com a intervenção do Poder Judiciário - Decisão mantida.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - BACENJUD - Pretensão de constrição de valores presentes nas contas bancárias do executado, até que se atinja o limite do débito - Cabimento - Sistema Bacenjud que realiza o bloqueio de numerário efetivamente existente nas contas no momento da ordem - Possibilidade - Decisão mantida nessa parte.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis - CRI - Impossibilidade - Diligência cabente à parte pelo sistema informatizado ARISP - Não cabendo a transferência do ônus ao Poder Judiciário - Decisão reformada nessa parte.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - PENHORA "ON LINE" - Pretensão ao bloqueio de créditos futuros nas contas bancárias do executado, até que se atinja o limite do débito - Descabimento - Sistema Bacenjud que realiza o bloqueio de numerário efetivamente existente nas contas no momento da ordem - Impossibilidade técnica de bloqueio permanente de ativos - Decisão reformada.

JUSTIÇA GRATUITA - O julgamento pelo Tribunal ad quem de matéria que pende apreciação no Juízo a quo implica em supressão de instância, o que é vedado pelo sistema normativo vigente. Observa-se, no caso em testilha, que a ausência de prejuízo serve para atestar a irrecorribilidade do pronunciamento nesse ponto - Decisão reformada - Decisão mantida - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2165999-10.2019.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Nota Promissória

Relator(a):

Mendes Pereira

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Medidas coercitivas/restritivas previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil - Bloqueio de cartões de crédito, impedimento de que o agravado assuma cargo ou função pública, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, apreensão do Passaporte, Ofício ao Departamento de Supervisão de Condutas do Banco Central - Impossibilidade -

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Medidas coercitivas/restritivas previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil - Bloqueio de cartões de crédito, impedimento de que o agravado assuma cargo ou função pública, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, apreensão do Passaporte, Ofício ao Departamento de Supervisão de Condutas do Banco Central - Impossibilidade - Medidas que não se afiguram razoáveis e proporcionais e violam garantias constitucionais - Precedentes deste Egrégio Tribunal. Decisão reformada, nessa parte.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, com a finalidade de obter o bloqueio de valores relativos ao PIS-PASEP e/ou FGTS e ao INSS para penhora de proventos de aposentadoria ou salariais percebidos pelo devedor - Impossibilidade - Verbas impenhoráveis, nos termos do artigo 4o, da Lei Complementar no 26/75 e artigo 2o, §2o, da Lei no 8.036/90 e artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Decisão reformada, nessa parte.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Infrutíferas as diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis - Pretensa expedição de ofícios à Receita Federal do Brasil, Fundos de Investimentos e Aplicações Financeiras BM&F-BOVESPA, CCI, FIDC, CVM, CBLC, CETIP e Fazenda Pública Estadual - Nota Fiscal Paulista - Serasajud para inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e Expedição de Certidão para fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC - Possibilidade de a penhora recair sobre créditos da nota fiscal paulista e restituição de imposto de renda, ações, ativos financeiros e o protesto - Informações protegidas por sigilo, que só podem ser obtidas com a intervenção do Poder Judiciário - Decisão mantida.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - BACENJUD - Pretensão de constrição de valores presentes nas contas bancárias do executado, até que se atinja o limite do débito - Cabimento - Sistema Bacenjud que realiza o bloqueio de numerário efetivamente existente nas contas no momento da ordem - Possibilidade - Decisão mantida nessa parte.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis - CRI - Impossibilidade - Diligência cabente à parte pelo sistema informatizado ARISP - Não cabendo a transferência do ônus ao Poder Judiciário - Decisão reformada nessa parte.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - PENHORA "ON LINE" - Pretensão ao bloqueio de créditos futuros nas contas bancárias do executado, até que se atinja o limite do débito - Descabimento - Sistema Bacenjud que realiza o bloqueio de numerário efetivamente existente nas contas no momento da ordem - Impossibilidade técnica de bloqueio permanente de ativos - Decisão reformada.

JUSTIÇA GRATUITA - O julgamento pelo Tribunal ad quem de matéria que pende apreciação no Juízo a quo implica em supressão de instância, o que é vedado pelo sistema normativo vigente. Observa-se, no caso em testilha, que a ausência de prejuízo serve para atestar a irrecorribilidade do pronunciamento nesse ponto - Decisão reformada - Decisão mantida - Recurso parcialmente provido.